Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-43.2024.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000448-43.2024.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOURDES DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANA DE JESUS SANTOS, PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, de restituição em dobro e de indenização por danos morais, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A autora, idosa e de baixa escolaridade, alega não ter contratado o empréstimo na modalidade cartão de crédito, sustentando a nulidade do contrato digital por inobservância dos requisitos de assinatura eletrônica qualificada. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, satisfazendo a regularidade formal exigida pelos arts. 1.010 e 932, III, do CPC. O acesso à justiça é direito fundamental (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), não se exigindo prévio requerimento administrativo em relação de consumo com instituição financeira privada. O entendimento do RE 631.240/MG e do REsp 1.369.834/SP restringe-se a demandas previdenciárias. A resistência restou evidenciada pela contestação. A manifestação de vontade por meio eletrônico é admitida pelo art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, independentemente do padrão ICP-Brasil, não se exigindo assinatura eletrônica qualificada para a generalidade dos contratos bancários. A contratação foi precedida de biometria facial, geolocalização compatível com o domicílio, dados pessoais condizentes e cotejo documental. A idade avançada e a baixa escolaridade não invalidam, por si sós, o negócio jurídico, ausente prova de incapacidade civil ou vício de consentimento. O valor contratado foi transferido via TED para conta de titularidade da autora, tornando-se incontroversos a titularidade da conta e o recebimento do crédito. A declaração de inexistência com restituição integral importaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Reconhecida a regularidade da contratação, inexiste cobrança indevida, pressuposto da repetição de indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC). Ausente ato ilícito, o banco agiu em exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), não se configurando o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do Código Civil). A litigância de má-fé exige interpretação restritiva e demonstração inequívoca do dolo de causar dano processual, não bastando a improcedência dos pedidos. A condição de consumidora idosa e hipervulnerável, a complexidade do produto contratado e a ausência de prejuízo processual concreto afastam a caracterização das hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.
Apelação parcialmente provida.